Tribunal: STF
Processo: HC 73194
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-06
Data de publicação: 1996-02-06

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus.
- Inexistência da alegada coação, pois o recolhimento da
paciente na carceragem da Polinter em Niterói foi apenas o marco
inicial do processo de execução, para a transferência dela para o
estabelecimento penal compatível com o regime aberto.
Habeas corpus indeferido.